Tribunal: TJSP
Processo: 1017392-72.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Justiça Gratuita. Omissão inexistente. Benefício que subsiste até que sobrevenha impugnação da parte contrária. Deferida a gratuidade em Primeiro Grau, esta continua em vigor à míngua de controvérsia a esse respeito. Embargos rejeitados.